Tribunal: TJMT
Processo: 1021407-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021407-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), S 2 MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.258.002/0001-73 (AGRAVANTE), WILMAR WACHTEL JUNIOR - CPF: 884.804.611-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021407-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
S 2 MADEIRAS LTDA – ME e WILMAR WACHTEL JUNIOR

AGRAVADA:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – ENDEREÇO INSUFICIENTE – DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO QUE NÃO INVALIDA O ATO – MORA
EX RE
– MORA CARACTERIZADA E COMPROVADA –
TEMA 1.132 DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021407-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
S 2 MADEIRAS LTDA – ME e WILMAR WACHTEL JUNIOR

AGRAVADA:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
S 2 MADEIRAS LTDA – ME e WILMAR WACHTEL JUNIOR
, em face da decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1015147-84.2024.8.11.0015,
a qual deferiu a liminar acostada na inicial, autorizando a busca e apreensão do veículo alienado.

Inconformada, a parte agravante aduz que não houve notificação válida capaz de constituir a mora, uma vez que os dados do contrato indicados no documento enviado ao devedor não se referem ao que fora indicado na inicial.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 231395169.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 236160182 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Referente ao pleito antecipatório, com esteio nos pressupostos contidos no art. 1.019, I do CPC, o Relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante prevê o art. 300,
caput
, do mesmo
Codex.

Quanto
à comprovação da mora, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento , não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito,
o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

No caso em debate a controvérsia se refere ao número do contrato constante da notificação extrajudicial, quando a parte agravante se insurge alegando que o número deste é diverso do originário da alienação fiduciária entabulada entre as partes.

No entanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, sendo que a simples divergência do número do contrato não é capaz de afastar a validade da notificação efetivada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MENÇÃO DE NÚMERO INCORRETO DO CONTRATO – OUTRAS INFORMAÇÕES QUE PROPICIAM PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DA DÍVIDA – REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – PRESSUPOSTOS DO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO DEMONSTRADOS – SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Além de não se vislumbrar equívoco na numeração do contrato contido na notificação extrajudicial, quando não obstada a identificação da dívida mediante outros dados do contrato inseridos corretamente na notificação extrajudicial, a mera informação incorreta do número do contrato não a torna inválida e não impede a constituição em mora do devedor, eis que atingida a finalidade do ato. O equívoco na digitação do número da cédula de crédito bancário não pode servir de justificativa para que o agravante deixe de cumprir com a sua obrigação, notadamente quando não há comprovação do pagamento das parcelas vencidas. Recurso conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.”
(TJMS. Apelação Cível n. 0844570-88.2024.8.12.0001,

Campo Grande,

5ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 15/10/2024, p:

16/10/2024)

Calha ponderar que os demais dados inerentes à notificação são suficientes para a identificação do contrato à que se refere, não havendo qualquer justificativa para afastar a validade da notificação ora atacada decorrente

de uma mora
ex re
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024